Tribunal: TJPA
Processo: 0860990-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860990-63.2019.8.14.0301

APELANTE: MALENA VIEIRA SILVA

APELADO: MOACIR DE SOUZA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente ação de reintegração de posse, sem, contudo, se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, após a reforma integral da sentença, deve ser suprida em embargos de declaração, com a consequente inversão da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação sobre os ônus sucumbenciais após a reforma integral da sentença configura omissão relevante, passível de correção por embargos de declaração.

4.

A reforma do julgado com improcedência da demanda impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, como consectário lógico da sucumbência.

5.

A atuação em grau recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6.

A fixação dos honorários deve observar os parâmetros legais, sendo adequada a estipulação em 12% sobre o valor da causa diante do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 561; 85, §§ 2º e 11.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MALENA VIEIRA SILVA
,

em face do
ACÓRDÃO ID 33382586
, assim constituído:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE 16 ANOS COM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE TERCEIROS SEM ANUÊNCIA DA APELANTE. INOPONIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por particular contra sentença proferida em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, ajuizada pelo autor sob alegação de esbulho possessório praticado pela requerida, então ocupante de imóvel cedido originalmente para residência familiar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) se houve efetiva comprovação dos requisitos legais para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC;

(ii) se o contrato de comodato firmado entre o recorrido e seu filho — ex-companheiro da apelante — pode ser oposto à ré, que não participou do ajuste;

(iii) se a ocupação prolongada do imóvel pela apelante, por mais de 16 anos e com anuência do autor, configura posse mansa, pacífica e consentida, afastando a caracterização do esbulho.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a apelante passou a residir no imóvel em 2004 por iniciativa e autorização do próprio recorrido, que cedeu o bem para que seu filho, a apelante e o filho do casal ali vivessem.

4. A ocupação, admitida expressamente pelo autor, perdurou por mais de 16 anos, sem qualquer oposição efetiva durante o período de convivência familiar. Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento de esbulho, que pressupõe a perda injusta da posse pelo autor.
5. O contrato de comodato firmado exclusivamente entre pai e filho após o término da união estável (2017), sem ciência ou anuência da apelante e sem assinatura de testemunhas, não pode ser oponível à ocupante, sobretudo porque não se comprova que o recorrido tenha retomado a posse do imóvel antes da alegada ruptura.

6. Ausentes elementos que demonstrem a posse anterior do recorrido, bem como a prática de esbulho pela recorrente, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impondo-se a improcedência do pedido possessório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Tese de julgamento:

1.
“Não há esbulho quando a ocupação do imóvel é exercida pela requerida por mais de uma década de forma mansa e pacífica, com anuência expressa do proprietário, inexistindo demonstração da posse anterior do autor ou da perda injusta dessa posse.”

2.
“Contrato de comodato firmado entre terceiros, após o fim da união estável, sem participação da ocupante, não é oponível a esta como fundamento para reintegração de posse.”

A embargante aponta omissão quanto a fixação de honorários advocatícios e às custas, sustentando que a condenação em honorários decorre automaticamente da sucumbência, e requer, com efeito modificativo, sua fixação em 20% sobre o valor da causa, além da condenação do embargado nas custas.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Na origem, a sentença julgou procedente o pedido de reintegração de posse, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sede recursal, este Tribunal deu provimento à apelação, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente a demanda, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a inexistência de esbulho.

Ocorre que, embora tenha havido a inversão do resultado da lide, o acórdão não se manifestou sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, o que configura omissão relevante.

A embargante sustenta, assim, a necessidade de condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, como consectário lógico da sucumbência.

Assiste-lhe razão.

Com efeito, a reforma integral da sentença impõe a inversão dos ônus sucumbenciais. Não obstante, é devida, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, promovendo-se a necessária readequação da verba honorária.

Dessa forma, diante do provimento da apelação, com a consequente inversão da sucumbência e considerado o trabalho adicional em grau recursal, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos parâmetros legais.

Ante o exposto, ACOLHO
aos presentes embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, promovendo a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2026